Tribunal: TJES
Processo: 5027910-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027910-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

APELADO: ANDRE NUNES DE MOURA 26824894869

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Igreja Pentecostal Deus é Amor contra sentença que declarou a rescisão de contrato de prestação de serviços e condenou o requerido ao pagamento de multa contratual. A apelante busca a repetição do indébito referente a valores pagos antecipadamente, não correspondidos pela prestação do serviço contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante tem direito à repetição do indébito referente aos valores pagos e não correspondidos pela execução dos serviços; (ii) estabelecer o valor devido pelo trabalho parcialmente executado pelo requerido, considerando o percentual de serviços comprovadamente prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de rescisão automática prevista no contrato estipula que o contratado tem direito ao pagamento proporcional pelos serviços prestados, com possibilidade de compensação de valores adiantados.

4. Ficou comprovado nos autos que a apelante pagou ao requerido a quantia de R$ 52.953,08, enquanto o laudo técnico apontou que apenas 17,43% dos serviços foram executados, o que corresponde a R$ 39.717,52.

5. O crédito a ser ressarcido à apelante deve ser ajustado, descontando-se o valor referente à execução parcial dos serviços.

6. A revelia do requerido, por não ter comparecido ao processo, conduz à presunção de veracidade dos fatos narrados pela autora, nos termos do art. 319 do CPC, sem prejuízo da necessária análise do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A parte contratante tem direito à restituição dos valores pagos antecipadamente, proporcionalmente ao serviço não executado, descontando-se a remuneração devida pelos serviços comprovadamente prestados.

A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados, mas não dispensa a análise do conjunto probatório para a correta instrução do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 4ª Turma, REsp 94.193/SP, rel. Min César Asfor Rocha, j. em 15.09.1998, DJ 03.11.1998, p. 140.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027910-11.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

Advogado do(a) APELANTE: JAIR TAVARES DA SILVA - SP46688-A
APELADO: ANDRE NUNES DE MOURA 26824894869

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

T
rata-se de

apelação cível interposta
p
ela

Igreja Pentecostal Deus é Amor

contra
a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª

Vara
Cível de Vitória, que julgou
parcialmente procedente
s
o
s

p
edidos autorais para
declarar a rescisão do contrato de prestação de serviços e
condenar
o
requerid
o

ao pagamento de multa pelo descumprimento contratual.

A fim de rememorar os contornos da demanda, transcrevo excerto do relatório adotado em sentença, para melhor elucidar os fatos analisados:

“
[...]
Em apertada síntese, diz a entidade religiosa autora que celebrou com o réu dois contratos de prestação de serviço de contratação de mão de obra e fornecimento de materiais para reforma do pavimento térreo do imóvel localizado na Avenida Santo Antonio, nº 366, Caratoíra, Vitória – ES. O primeiro (e principal), no valor total de R$219.000,00, e o adicional, no valor de R$8.868,76, com o prazo de 45 dias, para cumprimento do contrato.

Aduz que o réu apresentou algumas dificuldades técnicas e financeiras durante o transcurso da obra, motivo pelo qual as partes ajustaram novo prazo de entrega para 22 de abril de 2021. Alega que, ao invés de sanar a situação, o réu passou por mais dificuldades e a situação se agravou, o que ensejou um novo ajuste de prazo entre as partes, estendendo-se a obrigação de entrega para 07 de maio de 2021. No entanto, o réu não conseguiu cumprir sua obrigação contratual e enviou e-mail formalizando que não possuía condições financeiras de continuar a obra.

Todavia, naquela ocasião, aduz a autora já ter efetuado pagamento ao réu do sinal e de outras quantias previstas para os dois contratos. Por este motivo, a autora notificou o réu da rescisão do contrato, bem como para que efetuasse o pagamento da quantia devida, porém, não obteve resposta da parte ré.”

Pois bem.
De início, destaco que
o d. juízo de origem
acertadamente
reconheceu a
responsabilidade
d
o requerido pelo descumprimento imotivado do contrato, dando ensejo à
sua
rescisão e, via reflexa,
à
incidência da penalidade contratual
estipulada em
20%
(vinte por cento)
do valor total d
a

contratação
.

A
ssim,
a
usente irresignação de qualquer da
s partes
nesse tocante,
a questão se revela preclusa
,
sendo
vedada
su
a rediscussão
.

O

ponto nodal do recurso cinge-se,
portanto,
a
verificar
se a apelante faz jus à
repetição
d
o

indébit
o
referente
aos valores antecipados
pelo serviço contratado e não entregue
.

Pois bem.
Da análise dos contratos firmados entre as partes e acostados no ID 10094429 e ID 10094430, verifico que foi estipulada cláusula de rescisão automática pelo inadimplemento injustificado, sujeitando o infrator à indenização pelos prejuízos comprovadamente causados à parte inocente. Vejamos,
in litteris
:

“
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO

[...]

b) Em caso de rescisão contratual imotivada, caberá ao
CONTRATADO
apenas o recebimento pelos serviços já prestados (entregues e aprovados), compensando-se neste caso,
adiantamentos e antecipações, por acaso concedidas, e à
CONTRATANTE
a indenização por qualquer prejuízo que sofrer – devidamente comprovado – como, por exemplo, despesas para refazer os serviços, perda e desperdício de materiais, sendo que, fica desde já autorizada a retenção de eventual crédito do
CONTRATADO
, para compensação dos prejuízos devidamente comprovados”

No caso, verifico que a apelante, intimada especificamente para tanto, trouxe no ID 10094795 documentação suficiente para comprovar o pagamento, em favor do requerido, de um total de
R$ 52.
953,08 (cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e oito centavos)
, sendo: R$ 32.850,00, a primeira parcela do contrato principal; R$ 1.773,75, a primeira parcela do contrato adicional e R$ 18.329,00, pagamento referente à 1ª medição dos serviços executados.

Assim, razão assiste à apelante em ser ressarcida nas perdas e danos efetivamente comprovadas.

De outro lado, como se vê da mencionada CLÁUSULA SEXTA, é direito do contratado, ainda que culpado pela rescisão antecipada do contrato, o recebimento proporcional aos serviços efetivamente prestados, sem prejuízo de eventual compensação destes valores com as antecipações concedidas pelo contratante.

Considerando a execução parcial avaliada em 17,43% do serviço total contratado, conforme Laudo de Vistoria Técnica acostado pela Apelante no ID 10094433, necessário o abatimento, do crédito a ser ressarcido ao apelante, do montante de R$ 39.717,52 (trinta e nove mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), quantia devida pela justa remuneração do trabalho empenhado pelo requerido.

I
mportante
ainda
destacar a incidência dos efeitos da revelia, ante o não comparecimento do apelado ao processo, apesar de devidamente citado nos molde
s
do art.
319, do CPC,
conforme
C
ertidão
e Aviso de Recebimento
de
ID 10094790
,
especialmente o seu efeito material de presunção de veracidade dos fatos
afirmados na inicial.

Apesar de não se desconhecer que a incidência do efeito material da revelia não conduz necessariamente à procedência do pedido, tampouco dispensa o juiz de bem instruir o processo
1
, além de não atingir matérias de direito
2
, entendo que o conjunto probatório não depõe contra os fatos narrados na inicial, deixando de afastar a presunção relativa do presente caso.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,
a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.235,56
(treze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, atualizados monetariamente desde o inadimplemento, pelo índice INPC, e com juros de mora
desde a citação,
exclusivamente pel
a
taxa Selic,
vedada sua cumulação com correção monetária,

em se tratando de responsabilidade contratual
.

Majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
STJ, 4ª Turma, REsp 94.193/SP, rel. Min César Asfor Rocha, j. em 15.09.1998, DJ 03.11.1998, p. 140.

2
(STJ, 4ª Turma, REsp 55, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 08.08.1989, DJ 06.11.1989, p. 16.689).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.